Tribunal: CARF
Processo: 14766.720041/2014-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14766.720041/2014-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.907 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
CSLL.
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
APURAÇÃO
DE
TRIBUTO
A
PAGAR
APURADO
EM
OUTRO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
Não deve ser reconhecido o crédito de saldo negativo de CSLL informado na
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)
quando esse valor é utilizado no cálculo do crédito tributário lançado pela
fiscalização em procedimento fiscal de ofício e quando sua constituição tornou-
se definitiva na esfera administrativa.
AÇÃO JUDICIAL. COMPENSAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO.
SOBRESTAMENTO. DESCABIMENTO.
Inexiste razão jurídica para o sobrestamento do processo administrativo que
discute a não homologação de compensação até a decisão definitiva da ação
judicial que contesta lançamento do crédito tributário que se refira ao mesmo
período de apuração, em vista da falta de previsão legal. Tendo a
Administração Tributária confirmado em definitivo a inexistência de saldo
negativo de CSLL, deve ser mantido o ato administrativo de não homologação
das compensações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencida a Conselheira Miriam Costa Faccin, relatora, que votava pelo
sobrestamento do processo até a prolação de decisão definitiva nos autos da Ação Anulatória no
0804759- 94.2018.4.05.8300. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Rafael
Zedral.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14766.720041/2014-82
Fl. 646
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.907 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14766.720041/2014-82

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Fl. 647
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.907 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14766.720041/2014-82

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por COMPANHIA ENERGÉTICA DE
PERNAMBUCO, em face do acórdão de n° 107-001.147, proferido pela C. 12a Turma da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07 (“DRJ/07”), objetivando sua reforma
integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento proferido pela DRJ/07, o qual será
complementado ao final:
“Trata o presente processo de análise da dcomp 27471.68367.280410.1.3.03-1252.
O contribuinte pleiteia crédito no valor de R$ 69.919,92, relativo ao Saldo Negativo
CSLL do ano calendário de 2007 (SNCSLL/2007).
Em análise pela DRF/Recife, emitindo o Despacho Decisório (fls. 110/111), o direito
creditório não foi reconhecido e as dcomp consideradas não homologada pelos
motivos expostos resumidamente abaixo:
- Em análise por meio do sistema de controle dos PER/DCOMP verificou-se que o
exercício ao qual se refere o saldo credor em questão foi objeto de ação fiscal por
parte da Receita Federal do Brasil, tendo sido lavrado auto de infração contra a
empresa, relativo à CSLL do ano-calendário 2007.
- Em consulta ao processo no 10480.723383/2010-76, objeto do referido auto de
infração, constatamos que o saldo credor da CSLL apurado pelo contribuinte na DIPJ
original, no valor de R$ 69.919,92, conforme fls. 63, foi integralmente desconstituído
pela ação fiscal realizada, resultando que não só deixou de existir o saldo negativo
de CSLL apurado, como foi realizado lançamento relativo a CSLL do ano calendário
2007 no montante de R$ 17.083.873,31, conforme cópia do auto de infração às fls.
29/41.
- Para a lavratura do auto de infração, a fiscalização considerou, para a apuração da
CSLL devida no ajuste anual, todas as deduções relativas aos pagamentos em DARF
e as compensações dos débitos por estimativa, bem como as retenções na fonte,
desta contribuição, no ano-calendário de 2007, conforme cópia do demonstrativo
extraído do processo no 10480.723383/2010-76 às fls. 42/43.
- Os débitos lançados no referido auto foram integralmente mantidos através de
acórdão proferido pela DRJ/Recife e posteriormente reformados através de Acórdão
do Conselho de Administrativo de Recursos Fiscais, estando, atualmente, em fase de
Recurso Especial junto a este conselho. Assim, continua inexistente o direito de
crédito pleiteado pelo contribuinte por meio do PER/DCOMP anexado ao presente
processo, ante a ação fiscal, procedida contra a empresa pela Receita Federal, que
desconstituiu o saldo credor originalmente apurado.
- Desta forma, após todas as glosas e autuações realizadas pelo SEFIS/DRF-Recife,
deixou de existir o crédito de CSLL do ano-calendário 2007, que, por sua vez, havia
sido utilizado pela empresa na apresentação de DCOMP enviada à Receita Federal.
Fl. 648
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.907 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14766.720041/2014-82

O contribuinte foi cientificado por via postal 'em 28/04/2014 (fl 114) e apresentou
manifestação de inconformidade (fls. 117/136) em 28/05/2014, conforme "TERMO
DE SOLICITAÇÃO DE JUNTADA", fl 116, alegando em síntese que:
- A suposta infração indicada pela D. Autoridade Administrativa ainda está sendo
discutida nos autos do processo n° 10480.723383/2010-76 que se encontra pendente de
decisão final e, portanto, jamais poderia servir como fundamento para o
indeferimento da compensação declarada no presente pr cesso.
- Em sessão de julgamento realizada em 07.08.2012, a 1a Seção, 3a Câmara, 1a Turma
Ordinária do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos,
deu provimento ao Recurso Voluntário interposto pela ora Requerente para
desconstituir o lançamento.
- Apresenta alegações contra a cobrança do débito declarado na dcomp de estimativa de
CSLL referente a março de 2010.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
SALDO NEGATIVO. CSLL. LANÇAMENTO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA.
Não deve ser reconhecido o crédito de saldo negativo de CSLL informado na
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) quando este
valor é utilizado no cálculo do crédito tributário lançado pela fiscalização em
procedimento fiscal de ofício e quando sua constituição tornou-se definitiva na esfera
administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Em sessão do dia 03 de setembro de 2020, a DRJ/07 ao apreciar a Manifestação
de Inconformidade, entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
não compete às DRJ julgar questões sobre a cobrança de débito
indevidamente compensado, conforme se pode depreender do disposto
no artigo 330 da Portaria ME n° 284/20201;

1 Art. 330. Às Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ), com jurisdição nacional, compete
conhecer e julgar, depois de instaurado o litígio, impugnações e manifestações de inconformidade em processos
administrativos fiscais:
I - de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a outras entidades e fundos, e de
penalidades;
II - de infrações à legislação tributária das quais não resulte exigência de crédito tributário;
III - relativos à exigência de direitos antidumping, compensatórios e de salvaguardas comerciais; e
IV - contra apreciações das autoridades competentes em processos relativos:
a) a restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, suspensão e redução de alíquotas de tributos;
b) a Pedido de Revisão da Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais (Perc);
c) a indeferimento de opção pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas
e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e pelo Simples Nacional; e
Fl. 649
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.907 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14766.720041/2014-82

(ii)
dessa maneira deixo de conhecer das alegações que se referem à
cobrança da estimativa de CSLL de março de 2010 considerada
indevidamente compensada pela Unidade que analisou o crédito;
(iii)
no caso em questão houve alteração da base de cálculo da CSLL que foi
informada pelo contribuinte em sua DIPJ por meio de lançamento de
ofício. O referido lançamento alterou o saldo negativo de CSLL para
contribuição a pagar;
(iv)
à luz do que foi estabelecido no artigo 170 do Código Tributário Nacional
(“CTN”), somente poderá se concretizar a certeza e liquidez do direito
creditório pleiteado se houver decisão administrativa definitiva a seu
favor no processo n° 10480.723383/2010-76 que restabeleça de alguma
maneira o saldo negativo da CSLL;
(v)
o acórdão 1301-000.999 - 3a Câmara /1a Turma Ordinária da 1a Seção de
Julgamento deu provimento ao Recurso Voluntário impetrado pela
Contribuinte;
(vi)
essa decisão não era definitiva, tanto que a Procuradoria da Fazenda
Nacional (PFN) interpôs Recurso Especial à Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF) que deu provimento ao seu recurso para fins de
restabelecer a autuação fiscal, conforme de depreende do acórdão 9101-
002.187 – 1a Turma da CSRF;
(vii) de acordo com a Informação Fiscal constante no processo
10480.723383/2010-76,
o
acórdão
9101-002.187
resultou
em
exigibilidade definitiva do crédito tributário lançado de CSLL;
(viii) a Contribuinte não apurou qualquer valor de saldo negativo de CSLL,
uma vez que há decisão administrativa definitiva determinando que na
realidade no ano de 2007 foi apurado CSLL a pagar.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 550/567), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/07 sob a alegação de que:
(i)
com a constituição definitiva do crédito tributário, foi ajuizada a Ação
Anulatória no 0804759-94.2018.4.05.8300 a fim de anular a autuação
consubstanciada no processo no 10480.723383/2010-76;
(ii)
em 06 de maio de 2019 foi proferida sentença de procedência nos autos
da Ação Anulatória no 0804759-94.2018.4.05.8300, que determinou a
anulação da cobrança veiculada através do processo administrativo no
10480.723383/2010-76
(iii)
é fato que a glosa dos créditos levada a efeito através do processo
administrativo
10480.723383/2010-76
não
pode
servir
como

d) a exclusão do Simples e do Simples Nacional.
Fl. 650
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.907 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14766.720041/2014-82

fundamento para o indeferimento da compensação objeto do presente
processo;
(iv)
subsidiariamente, caso esta Turma Julgadora não entenda por reconhecer
definitivamente a certeza e liquidez do crédito utilizado pela Recorrente
para homologar as compensações abarcadas pelo presente processo
administrativo, o que se admite apenas a título argumentativo,
imprescindível que seja determinado o sobrestamento da presente
demanda até o deslinde da Ação Anulatória no
0804759-
94.2018.4.05.8300;
(v)
o artigo 265, inciso IV, do Código de Processo Civil (“CPC”) dispõe que
suspende-se o processo quando a sentença de mérito “depender do
julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou
inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro
processo pendente”;
(vi)
em respeito ao princípio da verdade material, que rege o processo
administrativo fiscal, é imperioso que se aguarde a apuração de fato
indispensável à homologação ou não da presente compensação, qual seja:
a aferição quanto à existência do crédito de saldo negativo de CSLL
informado pela Recorrente no valor de R$ 69.919,92, para que o ato de
homologação ou não homologação seja definitivo e, consequentemente,
legítimo.

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no 329/20172 e pela Portaria CARF n° 6.786/20223. Dele, portanto, tomo conhecimento.

2 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
Fl. 651
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.907 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14766.720041/2014-82

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
23/11/2020 (e-fl. 547), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 22/12/2020 (e-
fl. 549), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19724.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
Senão vejamos.
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de CSLL, apurado no ano-calendário 2007, no valor de R$ 69.919,92 (sessenta e
nove mil, novecentos e dezenove reais e noventa e dois centavos).
O Despacho Decisório (e-fls. 110/111), não reconheceu o direito creditório
pretendido, sob o fundamento de que o saldo negativo foi integralmente desconstituído pelo
Auto de Infração objeto do Processo n° 10480.723383/2010-76, de forma que, não restou
homologada a compensação declarada no PER/DCOMP de número 27471.68367.280410.1.3.03-
1252. Confira-se:

Em 03 de setembro de 2020 foi proferido o acórdão recorrido pela C. 12a Turma
da DRJ/07 (e-fls. 538/542), mantendo integralmente a decisão que não homologou a
compensação em análise, tendo em vista que, “o contribuinte não apurou qualquer valor de
SNCSLL/2007, uma vez que há decisão administrativa definitiva determinando que na realidade
no ano de 2007 foi apurado CSLL a pagar”.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do acórdão recorrido:
“No caso em questão houve alteração da base de cálculo da CSLL que foi informada
pelo contribuinte em sua DIPJ por meio de lançamento de ofício. O referido
lançamento alterou o saldo negativo de CSLL para contribuição a pagar.

3 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 652
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.907 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14766.720041/2014-82

À fl. 43 é demonstrada a utilização do saldo negativo de CSLL informado em DIPJ
para cálculo do valor a ser lançado no auto de infração constante no processo n°
10480.723383/2010-76.
Desta maneira, à luz do que foi estabelecido no art 170 do CTN, somente poderá se
concretizar a certeza e liquidez do direito creditório pleiteado se houver decisão
administrativa definitiva a seu favor no processo n° 10480.723383/2010-76 que
restabeleça de alguma maneira o SNCSLL/2007.
De fato, o Acórdão 1301-000.999 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária da 1a Seção de
Julgamento deu provimento ao Recurso Voluntário impetrado pelo contribuinte,
conforme se pode observar no trecho destacado abaixo.
(...)
No entanto, esta decisão não era definitiva, tanto que a Procuradoria da Fazenda
Nacional (PFN) interpôs Recurso Especial à Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF) que deu provimento ao seu Recurso para fins de restabelecer a autuação
fiscal, conforme de depreende do Acórdão 9101-002.187 – 1a Turma da CSRF anexado
às fls. 445/534.
De acordo com a Informação Fiscal constante no processo 10480.723383/2010-76,
anexado a este às fls. 535/537, o Acórdão 9101-002.187 resultou em exigibilidade
definitiva do crédito tributário lançado de CSLL.

Assim, temos que o contribuinte não apurou qualquer valor de SNCSLL/2007, uma
vez que há decisão administrativa definitiva determinando que na realidade no ano de
2007 foi apurado CSLL a pagar.
Sendo assim voto por considerar improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada, não reconhecer o direito creditório pleiteado e não homologar as
compensações em litígio.” (e-fls. 541/542, g.n.)
Em suas razões recursais, a Recorrente alega que “a glosa dos créditos levada a
efeito através do processo administrativo 10480.723383/2010-76 não pode servir como
fundamento para o indeferimento da compensação objeto do presente processo”, sob os
seguintes fundamentos:
(i)
com a constituição definitiva do crédito tributário, foi ajuizada a Ação
Anulatória no 0804759-94.2018.4.05.8300, a fim de anular a autuação consubstanciada no
processo no 10480.723383/2010-76;
(ii)
em 06 de maio de 2019 foi proferida sentença de procedência nos autos da
Ação Anulatória no 0804759-94.2018.4.05.8300, que determinou a anulação da cobrança
veiculada através do processo administrativo no 10480.723383/2010-76;
(iii)
não restam dúvidas de que o auto de infração objeto do processo
administrativo no 10480.723383/2010-76, que deu origem à glosa dos créditos ora analisados,
está anulado;
Fl. 653
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.907 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14766.720041/2014-82

(iv)
imprescindível que seja determinado o sobrestamento da presente demanda
até o deslinde da Ação Anulatória no 0804759-94.2018.4.05.8300;
(v)
o artigo 265, inciso IV, do Código de Processo Civil (“CPC”) dispõe que
suspende-se o processo quando a sentença de mérito “depender do julgamento de outra causa,
ou da declaração da existência ou inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto
principal de outro processo pendente”;
(vi)
a compensação do saldo negativo do CSLL com débitos de
CSLL/Estimativa é absolutamente dependente do resultado final que se dará nos autos da Ação
Anulatória no 0804759- 94.2018.4.05.8300, ajuizada a fim de anular processo administrativo n°
10480.723383/2010- 76, de modo que seria ilegal e afrontaria o Princípio da Verdade Material o
prosseguimento da não declaração da compensação antes da apreciação final relativamente à
existência, no ano-base de 2007, do saldo negativo do CSLL no montante de R$ 69.919,92;
(vii)
não pode prosperar a cobrança dos supostos débitos de estimativa de
CSLL referente a março de 2010, porquanto já estavam encerrados os períodos de apuração a
que se referem quando foi proferido o despacho decisório considerando não homologada a
compensação efetuada;
(viii) os recolhimentos efetuados com base em estimativas nada mais são do que
uma antecipação do tributo que será devido no encerramento do período-base;
(ix)
tendo em vista que já haviam se encerrado os anos-base de 2010 quando
foi proferido o despacho decisório que considerou não homologadas as compensações efetuadas,
não poderia o Fisco e tampouco a Turma Julgadora exigir, sob qualquer pretexto, os valores da
CSLL a título de estimativa, como já se manifestou a Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Pois bem.
Da análise da Ação Anulatória no 0804759-94.2018.4.05.8300, verifica-se que,
de fato, a sentença que julgou procedente o pedido, para anular o débito objeto do Processo n°
10480.722660/2018-81, decorrente do Processo n° 10480.723383/2010-76, relativo à cobrança
de débitos do IRPJ e CSLL dos anos calendários de 2007 e 2008 foi mantida em segunda
instância, sob a seguinte fundamentação:
“Vê-se, pois, que os dispositivos legais que disciplinam o ágio gerado na
reorganização societária não estabelecem qualquer barreira ou distinção em relação
a empresas do mesmo grupo econômico, não cabendo ao Fisco impor restrição ou
exigência não prevista na norma, valendo salientar, por oportuno, que a autuação
fiscal não apontou qualquer fraude ou simulação ou qualquer outra deformidade que
pudesse colocar em dúvida a legitimidade dos diversos atos jurídicos praticados na
reorganização.
No mesmo sentido, em situação similar, o seguinte precedente do eg. TRF da 4a Região:
"A pessoa jurídica, antes da vigência da Lei n. 12.973/14, que absorver patrimônio de
outra em virtude de incorporação ou cisão, na qual detenha participação societária
adquirida com ágio, baseado em rentabilidade futura, ainda que o aumento do capital
Fl. 654
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.907 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14766.720041/2014-82

social que deu origem ao ágio tenha sido integralizado com ações de sociedade
integrante do mesmo grupo econômico, juntamente com capital de terceiros, poderá
amortizá-lo na forma prevista no art. 7o, III, da Lei n. 9.532/97. " (TRF4 5058075-
42.2017.4.04.7100, Relator Alexandre Rossato da Silva Ávila, juntado aos autos em
09/04/2021)
Cabível ainda registrar que no próprio âmbito administrativo há controvérsia quanto
ao tema, tendo a Primeira Seção de Julgamento do CARF, em decisão posterior à
tomada nos presentes autos, entendido que: "O ágio fundamentado em rentabilidade
futura, à luz dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97, pode ser deduzido por ocasião da
absorção do patrimônio da empresa detentora do ágio por meio de fusão, cisão e
incorporação. O uso da empresa veículo e de incorporação reversa não prejudicam o
direito de amortizar fiscalmente o ágio ." (Processo 16561.720019/201626, Acórdão
1201002.728, sessão de 20/02/2019)
No que concerne ao recurso da parte autora, esta Segunda Turma tem adotado o
entendimento de que: "O § 8o do art. 85 do CPC transmite regra excepcional, de
aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por
equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação, a verba honorária seja
não somente ínfima, como também excessiva, considerando-se o princípio da boa fé
processual diante do trabalho realizado pelo advogado. Precedentes do STJ e desta
Corte Regional." (PJE 08048054320194058302, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de
Oliveira Lima, 2a Turma, julgado em 15/12/2020)
Na hipótese, embora não se desconheça a complexidade da causa em lide, todo o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, verifica-se que o
valor da execução corresponde a R$ 126.443.138,39, o que torna a utilização de
percentual de dez a vinte por cento, previsto no art. 85, § 2o, do CPC/2015,
desproporcional e desprovido de razoabilidade, devendo ser mantida, no caso concreto,
a verba honorária em R$ 5 0 .000,00 ( cinquenta mil reais), em consonância com o
disposto no art. 85, § 8o, do NCPC.
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO à remessa oficial e às apelações da
Fazenda Nacional e da parte autora. Sem honorários recursais.” (g.n.)
E, em pesquisa nos autos da Ação Anulatória supramencionada, constata-se que
encontram-se “conclusos para decisão ao Ministro Herman Benjamin”, conforme andamento
extraído da página do C. Superior Tribunal de Justiça:

Fl. 655
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.907 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14766.720041/2014-82

Em face disso, não se pode deixar de reconhecer que, há uma decisão judicial
confirmada em segunda instância que anulou a autuação lavrada contra a Recorrente e, que essa
demanda tem impacto sobre o processo em exame.
A essa conclusão, relevante anotar, de plano, que, nos termos do artigo 313, inciso
V, letra a, do Código de Processo Civil5, a dependência do julgamento de outra causa pendente
enseja a imediata suspensão do processo, a fim de viabilizar a necessária definição da questão.
Fica nítido, de seus termos, o objetivo de evitar o proferimento de decisões conflitantes entre si
e, em última análise, tornar mais harmônicas as relações de direito material, ainda que elas
ocupem, por qualquer razão, processos diversos.
Naturalmente, em sendo esse o propósito da norma processual, a inobservância
advinda dessa regra afrontaria o princípio da eficiência e da economia (já que a Recorrente, caso
logre êxito em definitivo naquele processo, se socorrerá novamente do judiciário para obter
provimento, aí sim, líquido e certo, para reverter qualquer decisão contrária porventura proposta
nesta demanda).
A propósito, cito as lições de Cassio Scarpinella Bueno6:
“A adoção desta postura, de resto, harmoniza-se com a eficiência processual
imposta desde o modelo constitucional e, no plano infraconstitucional, com a
disciplina da cooperação nacional, notadamente com o disposto no art. 69, §2o, II”.
(g.n.)
A corroborar o entendimento em casos similares ao tratado nos presentes autos –
sobrestamento que visa evitar decisões colidentes – convém citar as seguintes decisões deste
Conselho:
“Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
julgamento do processo, em função de potencial prejudicialidade em relação ao que
restar decidido em definitivo no processo judicial 000.7303.54.2015.403.61.00.”
(Processo n° 19482.720030/2016-64. Resolução n° 3401-001.881. Sessão de
23/10/2019. Relatora Mara Cristina Sifuentes, g.n.)
“Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, sobrestar o julgamento.
Quando ocorrer o julgamento definitivo da ação judicial a unidade preparadora
deverá juntar a certidão judicial final e encaminhar o processo ao CARF para
prosseguimento do julgamento. Vencido o conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares.”
(Processo n° 10880.903076/2012-26. Resolução n° 3401-001.931. Sessão de
29/01/2020. Relatora Fernanda Vieira Kotzias, g.n.)
“Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, determinar o
sobrestamento do presente processo junto à Unidade da Secretaria da Receita Federal
do Brasil de jurisdição da Recorrente, para aguardar a decisão definitiva no processo
judicial no 0804759- 94.2018.4.05.8300, nos termos do voto do relator.” (Processo n°
10480.726733/2011-37. Resolução n° 1302-001.058. Sessão de 16/11/2021. Relator
Gustavo Guimarães da Fonseca, g.n.)

5 Art. 313. Suspende-se o processo:
(...)
V – quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de relação juridica que
constitua o objeto principal de outro processo pendente; (...).
6 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil – volume 1: Teoria geral do direito
processual civil. 11a ed., São Paulo: Saraiva Educação, 2021, p. 774.
Fl. 656
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.907 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14766.720041/2014-82

Diante disso, e em respeito aos princípios da eficiência e da economia, voto
por SOBRESTAR o presente processo, até o trânsito em julgado da Ação Anulatória no
0804759-94.2018.4.05.8300, a qual tramita perante o C. Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Voto Vencedor
Conselheiro Rafael Zedral - Redator designado
Não obstante o voto da I. conselheira, peço vênia para dele discordar em relação
ao mérito.
O julgamento dos processos administrativos fiscais federais possuem escopo
limitado à análise da manutenção ou não de um ato administrativo, seja uma exclusão do simples
nacional, um lançamento de crédito tributário ou um despacho de não homologação de uma
compensação, como o caso aqui tratado. O julgador deve se ater aos elementos que
fundamentam o ato administrativo.
No caso em tela, o despacho de não homologação se baseou na inexistência de
saldo negativo de CSLL, pois em outro processo administrativo (10480.723383/2010-76) a
autoridade fiscal havia apurado CSLL a pagar no mesmo período, o que inviabiliza a apuração
de saldo negativo de CSLL.
O lançamento fiscal no PAF 10480.723383/2010-76 foi confirmado após o
julgamento dos recursos administrativos cabíveis, o que evidencia, perante o Fisco, a
inexistência de saldo negativo de CSLL, encerrando qualquer controvérsia sobre o saldo
negativo de CSLL na esfera administrativa.
Embora a decisão na Ação Anulatória no 0804759-94.2018.4.05.8300, quando
transitada em julgado, possa afetar a apuração do tributo e o crédito em questão, o fato é que o
despacho de não homologação está bem fundamentado na decisão administrativa que constatou
tributo a pagar no período.
A Ação Anulatória no 0804759-94.2018.4.05.8300 tem efeitos imediatos na
exigibilidade do crédito lançado no PAF 10480.723383/2010-76, mas não invalida o despacho
de não homologação. Ademais, inexiste previsão legal para o sobrestamento do julgamento
administrativo em vista do trâmite de uma ação judicial que discute a exigibilidade de crédito
tributário lançado no mesmo período de apuração.
Fl. 657
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.907 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14766.720041/2014-82

Diante do exposto no primeiro parágrafo deste voto, entendo que o ato
administrativo que indeferiu as compensações está correto, pois a Administração tributária
demonstrou que não havia saldo negativo de CSLL a ser compensado, razão pela qual o Acórdão
impugnado deve ser confirmado em sua integralidade.

Dispositivo
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-
lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – Redator Designado

Fl. 658
DF CARF MF
Original